Tribunal: TJDFT
Processo: 0715810-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0715810-07.2020.8.07.0000 PACIENTE: JULIO MATIAS ROCHA IMPETRANTE: BRUNO NASCIMENTO CARVALHO TEIXEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUNO NASCIMENTO CARVALHO TEIXEIRA em favor de JULIO MATIAS ROCHA, frente à prisão preventiva decretada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 c/c 40, inciso III, da Lei de Drogas, após ter sido preso em flagrante, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes, ocasião em que policiais encontraram e apreenderam em sua residência várias porções de droga, balança de precisão e dinheiro. Ocorre que a impetração não está adequadamente instruída, fato que inviabiliza a análise do pedido liminar, ante a impossibilidade de se verificar a alegada prática de ato ilegal por parte da autoridade judiciária, como bem alertou o eminente Desembargador George Lopes Leite, em sede de plantão judicial, em despacho de id 16750175. Assim, intime-se o impetrante para instruir adequadamente o presente habeas corpus, sob pena de arquivamento. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se Brasília, 12 de junho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator